Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-26.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-26.2021.8.14.0054

APELANTE: DAVI RIBEIRO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, DAVI RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800186-26.2021.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE/APELADO: DAVI RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO DE TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
, proposta por Davi Ribeiro dos Santos em face do Banco Bradesco S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de contratação válida de cartão de crédito, condenando o banco à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais. O banco apelou defendendo a legalidade dos descontos, a ausência de dano moral indenizável e a impossibilidade de devolução em dobro. O autor também recorreu, requerendo a majoração do valor indenizatório e da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifas vinculadas a cartão de crédito não contratado; (ii) estabelecer se é devida a repetição de indébito em dobro, ainda que ausente má-fé comprovada;
(iii) determinar se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição bancária não comprova a existência de contratação válida do cartão de crédito nem apresenta documentos autorizando os descontos realizados na conta bancária do autor, configurando cobrança indevida.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige manifestação expressa do consumidor para validade da contratação, o que não ocorreu nos autos.

Descontos não autorizados em conta bancária, especialmente quando oriundos de benefícios previdenciários, violam o mínimo existencial e configuram falha na prestação de serviço, nos termos do CDC.

A jurisprudência atual do STJ reconhece a possibilidade de repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA).

O desconto indevido ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral, devendo ser compensado.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o poder econômico do ofensor e os prejuízos sofridos pela vítima.

É razoável a majoração do valor da indenização de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, a fim de garantir o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas vinculadas a cartão de crédito sem contratação válida configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

A repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

O desconto não autorizado diretamente de conta bancária, sobretudo de verba alimentar, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §11; 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010; Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da autora e, negar provimento ao recurso da demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL ajuizada por Davi Ribeiro dos Santos em face do Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida entre as partes quanto ao cartão de crédito objeto da lide, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, além da restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. A verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S/A
,
ora recorrente, sustenta a legalidade dos descontos realizados, uma vez que pautados em procedimentos regulares e autorizados pelas normas do Banco Central, bem como a inexistência de ilicitude que enseje reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento sem intensidade lesiva.

Defende a impossibilidade de repetição de indébito por ausência de comprovação de má-fé, alegando a regularidade da prestação do serviço bancário e a observância aos princípios da boa-fé e do exercício regular de direito, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença com a improcedência total dos pedidos iniciais
.

O autor DAVI RIBEIRO DOS SANTOS também interpôs recurso de apelação, no qual requer a
majoração do valor fixado a título de danos morais
,
argumentando a inexistência de qualquer contratação do serviço de cartão de crédito com cobrança de anuidade, fato que caracteriza fraude ou conduta abusiva, além do descumprimento da Resolução BACEN nº 3.919/2010, que exige manifestação expressa de vontade do consumidor para validade da contratação.

Aponta que a não apresentação de contrato assinado, nem comprovação de uso do cartão, reforça a ilegitimidade dos descontos.

Alega o valor fixado a título de indenização não cumpre sua função compensatória, punitiva e pedagógica, requerendo sua elevação para o patamar de R$ 10.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões à apelação do autor ao Id. 21799088.

Contrarrazões ao recurso do Banco Bradesco ao ID 21799089.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco e dispensado ao consumidor em virtude da gratuidade concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas relacionadas a cartão de crédito que alega não ter contratado nem utilizado que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária no valor de R$ 18,16 (dezoito reais e dezesseis centavos).

Da análise dos autos, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que não apresentou o contrato ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores diretamente sem sua conta bancária.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Acerca dos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Dar parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, tão somente para fins de majorar o quantum do dano moral, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e; 2) Negar Provimento ao recurso interposto pela requerida.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação
,
conforme já fixados na sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2025